Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811990-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOEL QUEIROZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA EXECUÇAO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E QUESTIONAMENTO DE QUANTUM FRACIONÁRIO – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do
writ
.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (que
seja retificada a fração de progressão de regime de 3/5 para 2/5,
sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Joel Queiroz da Silva.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0811990-90.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus

em favor de
JOEL QUEIROZ DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante que o paciente que
foi condenado à pena privativa de liberdade que totaliza 50 (cinquenta) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática de três delitos, dois descritos no artigo 157, § 2º, do CPB(crime comum) e um descrito no artigo 157, § 3º, do CPB (crime hediondo).

Argui que em razão disso, a Defensoria Pública manifestou-se no sentido de que seja adotada a fração de 1/6 para os crimes comuns e a fração de 2/5 para o crime hediondo no que se refere às projeções de progressão de regime, pois não há a reincidência específica em crime hediondo.

Refere que para se considerar a reincidência, é necessário que seja praticado crime da mesma natureza do anterior.

Debate que, não sendo o paciente reincidente em delito hediondo o cálculo para a progressão de regime é diferenciado, sendo aplicada a partir do cumprimento de 40% (quarenta por cento) ou a fração de 2/5 da pena, e não 3/5 referentes à reincidência.

Requer, ao final, a concessão liminar para que
para que sejam adotadas as medidas necessárias “
a fim de adequar o cálculo de liquidação da pena, qual seja, a imediata RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos), qual seja 40% (quarenta por cento), de sua reprimenda para alcançar o direito à progressão de regime, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei nº 7.210/84, sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios”
.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferida a medida liminar a quando da sua apreciação e requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº 4109299).

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, em 04/12/2020, que (Id. nº 4132498 - sic):

“
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da retificação do cálculo de liquidação de pena.

A Defesa sustenta que a aplicação da fração de 60% de cumprimento da pena para progressão de regime, se refere tão somente à situação de reincidência específica em crime hediondo, conforme previsto no art.112, inc. VII, da LEP.

Entretanto, mediante interpretação teleológica da norma, relativa aos institutos trazidos pelo novel diploma denominado Pacote Anticrime, previstos na Lei nº 13.964/2019, este juízo entendeu que suas alegações não prosperaram.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”

Em sua nova manifestação, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, para que
seja retificada a fração de progressão de regime de 3/5 para 2/5,
sendo o cálculo atualizado com as devidas projeções de benefícios

Ab initio
, tenho que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, posto que há decisão passível de recurso, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de agravo em execução e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 22/12/2020